Tribunal: TJPA
Processo: 0003263-04.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003263-04.2013.8.14.0201

APELANTE: MARCIO CLEYTON NUNES DAS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003263-04.2013.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM (DISTRITO DE ICOARACI) – PA

APELANTE: MARCIO CLEYTON NUNES DAS NEVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

DEFENSOR(A) PÚBLICO(A): ALEXANDRE MARTINS BASTOS

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. FURTO QUALIFICADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. ART. 109, III, DO C/C ART. 110, §1º, AMBOS CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. MENORIDADE DO AGENTE. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO PELA METADE. PENA EM CONCRETO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. TERMO FINAL. ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLÇÃO DO MÉRITO. ART. 61 DO CPP. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em ACOLHER a questão de ordem, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0003263-04.2013.8.14.0201

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM (DISTRITO DE ICOARACI) – PA

APELANTE: MARCIO CLEYTON NUNES DAS NEVES

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA – PA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de questão de ordem suscitada
MARCIO CLEYTON NUNES DAS NEVES
no recurso de apelação por ele interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Distrito de Icoaraci – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal (id nº.

4358532 - Pág. 13 – 15).

Consta na denúncia (id nº.

4358528 - Pág. 2 – 3), em resumo, que, no dia 07 de fevereiro de 2013, por volta das 18h20min, na Rua 02 de Dezembro, Residencial Raimundo Cardoso II, Quadra 3, Bloco 6, nº. 201, Bairro do Cruzeiro, no Distrito de Icoaraci, na comarca da capital, o recorrente teria arrombado uma janela e invadido o imóvel de propriedade da vítima Aldemir de Souza Miranda e, de lá, subtraído 01 (um)
notebook
, marca Positivo, HD 500, 4G, modelo T4500, SIM, 54503D, razão pela qual foi denunciado pelo cometimento do delito previsto no art. 155, §4º, II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente pela desclassificação do delito para a sua modalidade simples e tentada, além de requerer o redimensionamento da pena aplicada (id nº.

4358534 - Pág. 1 –13).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o desprovimento do apelo (id nº.

4358534 - Pág. 17 – 22).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pelo improvimento do recurso (id nº.

4358534 - Pág. 12 – 22).

Acordão proferido pela 3 ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que resultou no conhecimento e parcial provimento do apelo para reformar a sentença condenatória no sentido de reduzir a pena definitiva do recorrente para

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa; ii) alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto; iii) converter a pena privativa de liberdade do apelante em duas restritivas de direitos, conforme os termos supramencionados, restando mantidas as demais deliberações do Juízo
a quo
compatíveis com esta reforma (id 10225030).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

Examinando os autos, verifico que a questão de ordem merece acolhimento, pois a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 110, §1º
[1]
, do Código Penal e da orientação firmada na

Súmula nº.146
[2]
do STF.

Inicialmente, observo que, em razão da pena definitiva do apelante ter sido reduzida por esta Turma para 02 (dois) anos de reclusão, o prazo prescricional a ser considerado corresponde a 04 (quatro) anos, nos termos do art.109, inciso V
[3]
, do CP.

Ademais, o prazo em questão deve reduzido pela metade, ou seja, para 01 (um) ano, haja vista a circunstância de o apelante ser menor de 21(vinte e um) anos à época dos fatos, nos termos do art. 115
[4]
do CP (id

4358530 - Pág. 5).

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seus termos inicial e final.

Noto que a sentença condenatória foi publicada no dia 05/07/2017 (id

4358533 - Pág. 1), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo em comento, conforme o versado no art.117, inciso IV
[5]
, do CP. O termo final, por sua vez, corresponde à publicação do acordão confirmatório da condenação, ocorrida em 15/07/2022 (id

10280363 - Pág. 1), consoante o dispositivo legal supra.

Nesse cenário, considerando que, entre marcos acima citados, já transcorreram mais de 01 (um) ano, sem ocorrência de causas interruptiva ou suspensiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade do recorrente, nos termos do art.107, inciso IV
[6]
, do CP c/c art.109, V, do CP.

Ante o exposto,
acolho a questão de ordem
para julgar EXTINTA A PUNIBILIDADE de
MARCIO CLEYTON NUNES DAS NEVES
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso V, art.110, §1º e art. 115 todos do CP e, por conseguinte
,
extinguir o feito com resolução mérito, nos termos do art.61
[7]
do CPP.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de _______

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Art. 110. (...) § 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[2]
Súmula nº. 146. A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação (STF - Data de aprovação do enunciado: Sessão Plenária de 13-12-1963).

[3]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...); V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[4]
Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[5]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[6]
Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984): IV - pela prescrição, decadência ou perempção;

[7]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

Belém, 08/08/2023